Tribunal: TJES
Processo: 5000989-15.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000989-15.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROQUE FELIX NICCHIO
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000989-15.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ROQUE FELIX NICCHIO

EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. E OUTROS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONDENAÇÃO DO RECORRIDO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SINGELA INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL DO ART. 55 DA LEI N. 9.099/95. APLICAÇÃO DO CPC APENAS NOS CASOS DE LACUNAS NA NORMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO E MERA PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Alega o embargante que no julgado proferido houve contradição no acórdão quanto ao pedido de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais não foram fixados na decisão embargada.

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu,
verifico que não possui razão o embargante.

Isto porque o artigo 55 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que
“[...] em segundo grau,

o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

Assim, diante da ausência de previsão legal para tanto, não há que se falar na condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Senão vejamos jurisprudência neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
RECORRENTE VENCEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95, alterado pela Lei nº 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Não logrou êxito a parte embargante em apontar quaisquer defeitos intrínsecos na decisão colegiada (devida e suficientemente fundamentada).

3. O Art. 55 da Lei n. 9.099/95 dispõe que, "... em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa". (grifo nosso).

4. Ressalte-se que, no caso, o recorrente, ora embargante, sagrou-se vencedor (recurso conhecido e provido). Não há, portanto, amparo legal à condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

(Processo 0002580-41.2013.8.07.0013 DF 0002580-41.2013.8.07.0013, Órgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Publicação: Publicado no DJE : 27/09/2018 . Pág.: 495/496, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO)

O fato do recorrente ter arcado com as custas processuais recursais deriva da própria norma, assim como a inexistência de hipótese de devolução do indicado valor, eis que o arcabouço normativo da lei n. 9.099/95 visa a desestimular justamente a interposição de recursos, e, consequentemente, a perpetuação no tempo dos processos, impondo ônus processuais apenas àqueles que pretendem recorrer, mesmo que se sagrem vencedores de seus recursos.

No mesmo sentido, inaplicável ao caso o princípio da causalidade, eis que não há qualquer lacuna no art. 55 da lei n. 9.099/95 a autorizar a sua incidência, haja vista que o CPC apenas se aplica de forma subsidiária, e, desde que não seja contrário aos princípios norteadores dos juizados especiais.

Nesse diapasão, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se devidamente fundamentada de acordo com a previsão legal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC, haja vista que nesse caso há lacuna legal a justificar a aplicação subsidiária do CPC no caso em comento para as hipóteses de embargos de declaração de natureza protelatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.